Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-51.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recursos especial e extraordinário, ambos com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP e proveu parcialmente o recurso de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.
Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.
É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.
Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.
Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.
Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.
Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.
No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).
Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.
“(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).
Embargos de declaração rejeitados nos ids. 70440978 e 88498489.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, negativa de vigência ao art. 14 do CDC, artigos 186 e 927 do CC e artigos 6o, 7o, 8o, 10, 364, 371 e 489, parágrafo 1o, IV e VI, todos do CPC, ao argumento de que “conforme defendido por grande parte da doutrina e jurisprudência, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio, salvo nas hipóteses de cirurgia plástica para fim exclusivamente estético, que é de resultado”.
Assevera que “na situação vertente, a decisão recorrida, valendo-se de má interpretação do conjunto probatório, de má apreciação de uma excludente de responsabilidade e da inobservância de jurisprudência de Tribunais Superiores, decidiu pela configuração do dever de indenizar, constituindo evidente equívoco a ser reparado por esta Egrégia Corte”
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente, em síntese, negativa de vigência ao art. 37, parágrafo 6o, da CF/88, ao argumento de que “o referido decisum deixou de aplicar o disposto no art. 37, parágrafo 6o, da CF/88, que destaca a ILEGITIMIDADE dos AGENTES PÚBLICOS nas demandas indenizatórias, por ato ou omissão praticada no exercício de suas funções, devendo a ação ser proposta diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado que preste serviços público”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. No mérito, pugna pelo provimento “para que seja analisada a violação direta e literal ao disposto no art. 37, parágrafo 6o, da CF/88 pelo acórdão recorrido, que além negligencia r a aplicabilidade do referido diploma, deixou de observar o princípio constitucional da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado e das Teorias do Risco Administrativo e da Dupla Garantia, bem como PARA REFORMAR o acórdão recorrido, declarando a ILEGITIMIDADE PASSIVA do médico recorrente, consoante o preconizado pelo ART. 37, PARÁGRAFO 6o, DA CF/88 e precedentes adrede invocados (STF/RE No 327.904/SP e TEMA 94 STF), para desonerar o recorrente de qualquer ônus proveniente da presente, como único meio de materializar a mais lídima Justiça”.
Recursos tempestivos e devidamente preparados.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “eventual manutenção dos efeitos do decisum recorrido representará no tório risco de dano grave ou de impossível reparação à par te recorrente, haja vista que a parte recorrida pleiteia no Juízo singular o cumprimento provisório de sentença (Processo no 1056096-14 .2020 .8 .11 .0041), o que poderá impor prejuízos financeiros irreparáveis ao recorrente”.
Ademais, como já decidido pelo STJ, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo em ambos os recursos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça